Tribunal: TJES
Processo: 0000097-05.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-05.2018.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINGRISON NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
32
DA LEI 9605/98. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório mostra-se suficiente a ensejar uma condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000097-05.2018.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINGRISON NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) Noticia o incluso termo circunstanciado, base da presente, que no dia 29/1/2018, em horário incerto, em sua residência sito a rua Alcides Fernandes Lima, bairro Jardim da ilha, neste município, o ora denunciado Wingrison Neves praticou maus tratos contra urna cachorra, desferindo inúmeros golpes contra ela e cometendo outros atos abusivos.

Segundo apurado, o ora denunciado tornou para si uma cachorra que encontrou na rua e, ao invés de fornecer os cuidados indispensáveis para o seu sustento, deixa de alirnentá-la e a agride constantemente. Consta ainda que o acusado já chegou a suspendê-la pelo pescoço com um fio de energia, ocasião em que quase a matou sufocada.

Isto posto, com autoria e materialidade comprovadas, infringiu o denunciado Wingrison Neves a norma prevista no art, 32 da Lei n'.605/98, razão porque, requer o Ministério Público a citaqão do denunciado, com cópia desta para responder a presente anão e dela se defender, pena de revelia, ouvindo-se as testemunhas constantes do rol a seguir, pugnando finalmente pela condenaqão do denunciado.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art.
32 da Lei 9605/98.

A defesa, em suas razões, requer a absolvição por ausência de materialidade.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06 e termo de declaração de fls. 07.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

que a depoente mora nas proximidades do réu e tinha conhecimento que o réu mantinha uma cachorra no local e a depoente podia perceber que o animal era mal tratado e vez por outra dava comida; que tal situação incomodava a depoente, não só pelo maltrato que sabia que o animal sofria, mas também porque em razão disso a cachorra latia muito; que no local onde ficava a cachorra o réu Farol, não morava ali efetivamente, mas fazia uma espécie de esconderijo,
sem higiene onde inclusive queimava folha secas e esterco de boi, tentando produzir alguma espécie de tóxico e pelo o que sabe forçava isso goela abaixo da cachorra e quando a depoente pode salvar o animal, este estava com secura na gargante e sem salivação; que a depoente por várias vezes ouviu de noite gemidos do animal, semelhante aqueles produzidos em razão de estar sendo sufocada ou esganada; que a depoente teve atenção voltada para o sofrimento do animal em razão do que já foi explicado e também porque possui animal e a eles se afeiçoa, e não participa de nenhum grupo de acolhedores de animal; que no dia em que conseguiu salvar o animal, levou para sua casa e tempos após lá chegou o réu farol que pulou o muro e conseguiu pegar a cachorra momento em que a depoente o viu agarrá-la com as mãos e jogá-la pelo muro para o lado de fora, tendo a cachorra emitido som de quem havia sentido dores;
que em seguida a polícia foi chamada e levou o réu para DP de Itapemirim;
que após este fato a depoente pode constatar em outra ocasião que o réu colocou outro animal no local em que costuma frequentar e viu pelas condições de saúde do animal, que estava bastante maltratado, com muita remela nos olhos, podendo ser verminose.
(Depoimento da testemunha Ariane Neves Entringer, em juízo).

que conhece o réu, vulgo Farol; que o réu vive se envolvendo em ocorrências com a PM,
sendo velho conhecido das :equipes-; que o depoente se recorda de ter ido acionado, por tartar=se de maus tratos a animais, e que quando chegou na casa do réu, casa de sua mãe que faleceu, a pessoa que o denunciou que teria dito que se. tratava de um cachorro que estava sendo mal tratad
o, mas não se recorda de detalhes; que o depoente sabe que o réu é dependente químico e as vezes o encontra bem, e em outras oportunidade o encontra muito mal e que no dia da ocorrência, o réu estava alterado; que o depoente não conseguiu saber do animal, mas mesmo assim optou por colocar o réu na viatura e levá-lo; que se rëcorda de ter atendido apenas essa ocorrência envolvendo maus tratos de animais.[...] (depoimento do Policial Militar Emidio Pereira da Silva Junior, em juízo).

Com base em tais depoimentos, restou inconteste a prática de maus tratos a uma cadela, por parte do réu Wingrison.

Os relatos da testemunha Ariane são detalhados e nos causam espanto, diante de tamanha crueldade.

Segundo consta, o réu estrangulava e batia incessantemente na cadela que vivia em sua residência.

Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em absolvição por ausência de perícia, eis que a materialidade delitiva restou configurada, com base em outros elementos de prova, tais como boletim de ocorrência e prova testemunhal.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. CRIME CONTRA A FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/1998). MAUS TRATOS (ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AFASTAMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 29, § 2º DA LEI 9.605/1998. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais (AgRg no AREsp 1104676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019).

2. Na hipótese, embora se trate de crime que deixa vestígios, a perícia se mostrou dispensável no caso em análise, uma vez que a conduta típica praticada pelo ora agravante foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal. Conforme foi consignado pela Corte local, restou claro nos autos que o acusado manteve em cativeiro espécime da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, notadamente em razão dos depoimentos dos agentes policiais que foram enfáticos ao relatarem que o acusado mutilou as duas asas do pássaro que mantinha em cativeiro.

3. Ressalta-se, ainda, que desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que a autoria e materialidade dos crimes foram suficientemente demonstradas por outros meios de prova constantes dos autos, a suplantar a realização de exame pericial, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus.

4. Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal imposto ao ora agravante em decorrência da não aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, § 2º, da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente (Lei n. 9.605/1998), pois, como bem entendeu o Tribunal de origem, as circunstâncias do crime não permitem a concessão do benefício, notadamente em razão dos maus tratos sofridos pela ave, que, como visto, teve suas duas asas mutiladas e foi mantida em cativeiro pelo acusado, o que enseja maior reprovabilidade da conduta.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 716.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Desse modo, verifico que a sentença de primeira instância revela-se muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.